Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. VÍCIO DE COAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não demonstrado, prima facie, que os Agravados violaram o dever de informação e coagiram o Agravante a assinar os contratos firmados entre as partes, não se pode antecipar, nessa via estreita, os efeitos da tutela.
2. A cognição da matéria alegada não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração da alegada coação e do direito do Agravante de rescindir o contrato por culpa exclusiva da Ré, além da apreciação dos argumentos das Agravadas.
3. Todas as questões alegadas pelo Agravante serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.